Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-85.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000358-85.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel EMBARGANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO EMBARGADO: MARIA JUSSIARA DA SILVA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROFESSORA. JORNADA EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do Município, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias à servidora. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente a tese de que a determinação de complementar a "Gratificação de Atividade Complementar" para atingir o patamar de 33,33% violaria a separação de poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar explicitamente sobre a tese de violação à separação de poderes, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a obrigatoriedade de observância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme entendimento vinculante do STF (ADI 4.167/DF e Tema 958). 4. A tese de violação à separação de poderes foi implicitamente rechaçada. O julgado não "aumentou" o percentual de uma gratificação municipal, mas sim determinou o cumprimento de uma obrigação pecuniária decorrente de lei federal, reconhecendo que o Município não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, CPC) de provar que a gratificação paga quitava integralmente o direito violado. 5. A decisão atacada, ao determinar a apuração do montante devido com a "necessária compensação com os valores eventualmente recebidos sob a mesma rubrica", enfrentou a questão da gratificação, concluindo por sua insuficiência. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses do Embargante. 6. O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo a matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal (prequestionamento ficto). IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. V. Tese de julgamento: i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC. ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao confirmar a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias, analisa a tese de defesa (compensação por gratificação) e a rechaça por insuficiência de provas (art. 373, II, CPC), pois, ao fazê-lo, enfrenta implicitamente os argumentos correlatos, como a alegada violação à separação de poderes. iii) A determinação judicial de pagamento de valores devidos por descumprimento de lei federal, com o abatimento de quantias pagas a menor sob a mesma rubrica, não configura violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de efetivação de direito subjetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 1.022 e 1.025; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; STF, RE 936.790/SC (Tema 958). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000358-85.2016.8.05.0183, em que figuram como Embargante o Município de Olindina e como Embargada Maria Jussiara da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.